Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0710917-95.2019.8.07.0003 Apelante: BJW COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - ME Apelado: TÚLIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da tempestividade do recurso, protocolado em 21/11/2019, ante o aparente escoamento do prazo para interposição aos 20/11/2019 – consoante, aliás, expressamente declarado na própria apelação. Após, conclusos. Carmelita Brasil Relatora